Tribunal: TJDFT
Processo: 0721101-42.2021.8.07.0003
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. LESÕES RECÍPROCAS NÃO CONFIGURADAS. RECURSO DESPROVIDO.
1. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 3 meses e 15 dias de detenção, em regime semiaberto, pela prática do crime de lesão corporal cometido no âmbito de violência doméstica e familiar contra a mulher, previsto no art. 129, §9o, do Código Penal, c/c os arts. 5o, III, e 7o, I, da Lei no 11.340/2006 (Lei Maria da Penha). O réu alegou ausência de provas suficientes para a condenação, sustentou que os fatos decorreram de agressões mútuas e pleiteou a absolvição.
2. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se há nos autos elementos suficientes para a condenação do réu pelo crime de lesão corporal no contexto de violência doméstica e se é possível o reconhecimento de lesões recíprocas ou de legítima defesa.
3. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade do delito encontra-se demonstrada por meio da Comunicação de Ocorrência Policial, laudo de exame de corpo de delito, fotografias e prova oral colhida em juízo.
4.A autoria está comprovada pela narrativa coerente e harmônica da vítima, que relatou ter sido enforcada e atingida com uma cotovelada na boca, conduta que gerou lesões compatíveis com o laudo pericial.
5. Nos crimes praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, sobretudo quando corroborada por outros elementos de prova, como ocorrido no caso concreto.
6. A tese defensiva de lesões recíprocas não se sustenta, pois não há prova de que a vítima tenha iniciado as agressões; ao contrário, os elementos dos autos demonstram que o réu foi o agressor inicial, motivado por ciúmes.
7. Ainda que se cogitasse a ocorrência de agressões recíprocas, a conduta do réu, ao responder com uma cotovelada no rosto da vítima, revela excesso incompatível com eventual legítima defesa.
8. A dosimetria da pena observou os critérios legais, com fixação da pena-base no mínimo legal, agravada em razão da reincidência. Correta a fixação do regime semiaberto e a negativa de substituição da pena, conforme orientação da Súmula no 588 do STJ.
4. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A palavra da vítima, em crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher, possui especial relevância probatória quando corroborada por outros elementos de prova.
2. Não se configura a excludente de legítima defesa ou lesões recíprocas quando demonstrado que o réu iniciou as agressões e agiu com excesso.
3. É incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos nos crimes de violência doméstica, conforme a Súmula no 588 do STJ .